Tribunal: TJSP
Processo: 1004403-30.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
r" e "gratificação executiva", Lei Complementar 797/1995. Não deve ser considerado "Prêmio de Desempenho Individual – PDI", Lei Complementar Estadual 1158/2011, artigo 8o. Acolhimento parcial. Recurso dos autores e reexame necessário não providos.
(TJSP; Apelação Cível 1004403-30.2022.8.26.0032; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Araçatuba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/09/2022; Data de Registro: 17/09/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

Araçatuba

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/09/2022

Data de publicação:

17/09/2022

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Servidora pública estadual autárquica. DETRAN. Oficial Administrativa. Quinquênios sobre todas as vantagens que compõem a remuneração em caráter regular, salvo as eventuais. Incidência já observada sobre "gratificação por desempenho de atividade no DETRAN-SP". Também devem serem considerados "piso salarial - reajuste complementar" e "gratificação executiva", Lei

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Servidora pública estadual autárquica. DETRAN. Oficial Administrativa. Quinquênios sobre todas as vantagens que compõem a remuneração em caráter regular, salvo as eventuais. Incidência já observada sobre "gratificação por desempenho de atividade no DETRAN-SP". Também devem serem considerados "piso salarial - reajuste complementar" e "gratificação executiva", Lei Complementar 797/1995. Não deve ser considerado "Prêmio de Desempenho Individual – PDI", Lei Complementar Estadual 1158/2011, artigo 8o. Acolhimento parcial. Recurso dos autores e reexame necessário não providos.